Tribunal: TJMT
Processo: 1010343-18.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010343-18.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALERIA SILVA NASCIMENTO - CPF: 031.971.601-50 (RECORRENTE), ADANI BARROS DA SILVA - CPF: 032.355.171-89 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1010343-18.2024.8.11.0001.

Recorrente:
VALERIA SILVA NASCIMENTO.

Recorrida:
ÁGUAS CUIABá S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIçOS PúBLICOS DE áGUA E ESGOTO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
05 A 08/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA
– RELAÇÃO DE CONSUMO –
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DEMORA NO RESTABELECIMENTO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR -
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 223363669, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, desde o arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Em argumento recursal, a recorrente sustenta que o valor da indenização arbitrado pelo Juízo
a quo
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna a concessão da gratuidade da justiça. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 223363682, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, a autora é moradora do Residencial Jonas Pinheiro, localizado na área urbana do município de Cuiabá-MT, sendo consumidora dos serviços prestados pela reclamada, por meio da matrícula sob no 466086-2.

Aduz que os moradores do residencial permaneceram por mais de
25 (vinte e cinco) dias
seguidos sem o fornecimento de água, tendo registrado reclamações administrativas, sem êxito.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou procedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) No caso em tela, infere-se dos autos que
a parte promovida não conseguiu demonstrar qualquer situação emergencial que justificasse a suspensão do fornecimento de água na residência da parte autora e na região onde reside, ônus que lhe cabe (art. 373, II, CPC)
.

Ademais,
a parte autora sustenta que houve a interrupção/suspensão do fornecimento na região pelo período de 25 (vinte e cinco) dias contínuos
, ou seja, por prazo muito superior a 04 (quatro) horas, situação que, inclusive, foi objeto de reportagem jornalística.

Com efeito, o disposto no artigo art. 10, I, da Lei no 7.783/1989, notadamente quanto ao prazo para restabelecimento de serviços essenciais localizada em aérea urbana, fixou o prazo de 04 (quatro) horas para o reestabelecimento do fornecimento de serviços essenciais.

Logo, ultrapassado o prazo fixado na legislação pertinente, resta configurada a falha na prestação do serviço.

O fato de ter solucionado o problema temporariamente com o envio de caminhão pipa não descaracteriza a existência de falha na prestação do serviço, diante do longo prazo em que o serviço ficou interrompido. (...)
(
grifei)

No caso, da análise dos autos, vê-se que a reclamada, tanto em sede contestatória como nas contrarrazões recursais, não esclareceu os motivos que ensejaram a falta de abastecimento de água por mais de 25 (vinte e cinco) dias no Residencial Jonas Pinheiro, em Cuiabá-MT.

No entanto, o cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a
título de danos morais.

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente à análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

Com efeito, é sabido que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de

danos morais
,
arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico,
aliada a quantidade de demandas ajuizadas em face da reclamada, com relação aos mesmos fatos ocorridos no Residencial Jonas Pinheiro, em Cuiabá-MT
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, §3o, do CPC
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024